Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO CONHECIDO. OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. JUNTADA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DE FILHO MENOR AGRAVADAS POR CONDIÇÃO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que havia reduzido a pensão alimentícia anteriormente fixada em 34% dos rendimentos brutos do alimentante para 50% do salário mínimo, ao fundamento de desemprego decorrente de demissão por justa causa. Pretende-se a reforma para restabelecimento do percentual originário, à luz de documento novo indicativo de restabelecimento do vínculo empregatício e de agravamento das necessidades da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o restabelecimento do vínculo formal de emprego afasta o fundamento utilizado na sentença para reduzir o valor da pensão, de modo a justificar a improcedência do pedido revisional, restabelecendo-se o percentual originário de trinta e quatro por cento dos rendimentos brutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admissível o documento novo juntado em grau recursal quando destinado a comprovar fato superveniente aos articulados, nos termos do art. 435 do CPC. A admissão formal do alimentante, ocorrida na mesma data da sentença, constitui elemento superveniente e não acessível à parte anteriormente, justificando sua apresentação posterior e sua consideração no julgamento.
4. A revisão de alimentos exige alteração substancial no binômio necessidade–possibilidade (art. 1.699 do CC). No caso, comprovado o restabelecimento do vínculo empregatício formal, resta afastada a tese de redução da capacidade financeira do alimentante que fundamentou a sentença, sobretudo quando o desemprego prévio decorreu de demissão por justa causa, não podendo a alimentanda ser prejudicada por conduta imputável ao genitor.
5. As necessidades da alimentanda, pessoa menor, são presumidas e, no caso concreto, demonstradas como agravadas por problemas de saúde com despesas adicionais comprovadas. Não evidenciada qualquer redução de suas necessidades, e restituída a capacidade contributiva do alimentante, revela-se inadequada a fixação da pensão em valor desvinculado dos rendimentos brutos, devendo o pensionamento permanecer no percentual originário de 34% dos rendimentos brutos do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados
CPC: art. 5o; art. 435 caput e p.u.; art. 1.012; art. 1.013; art. 98, § 3o; CC: art. 1.694, § 1o; art. 1.566, inc. IV; art. 1.634; art. 1.699. CF/1988: art. 227. ECA: art. 22.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 00012853320178070011, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/9/2019, p. 2/10/2019. TJDFT, APC 20150110397783, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11/5/2016, p. 27/4/2016. TJDFT, APC 07152786920218070009, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/9/2022, p. 29/9/2022.